Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. 1.1. Na hipótese, o autor-apelante teve, em um primeiro momento processual, o benefício concedido pelo juízo de origem. A ré-apelada, ao contestar, alegou indevida tal concessão; impugnação acolhida, benefício revogado. Contra referida decisão, o autor-apelante não interpôs recurso, mesmo sendo cabível agravo de instrumento (art. 1.015, V do CPC). Como regra, dada a preclusão (art. 507, CPC), ponto que não poderia ser suscitado em apelação (art. 1.009, §1o, CPC). 1.2. No entanto, em se tratando de gratuidade de justiça, não impugnação não obsta reformulação de pedido em sede recursal caso sobrevenham circunstâncias de fato caracterizadoras de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Não é o que se tem, mera alegação de hipossuficiência econômica .
2. Hipótese em que a ré-apelada pediu em contestação condenação do autor-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pretensão reiterada na petição em que anuiu ao pedido de desistência. O fato de o autor-apelante não ter sido intimado para se manifestar sobre tal pedido não caracteriza cerceamento de defesa. Oportunizado ao autor-apelante ensejo para se manifestar desde a réplica, o que não o fez. Preliminar rejeitada.
3. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.1. No caso, extinto o processo sem resolução do mérito, homologado o pedido de desistência da ação formulado pelo autor-apelante, após anuência da ré-apelada. E nos termos do art. 90 do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 3.2. Se tais razões não bastassem, honorário sucumbencial é pedido implícito, cujo deferimento não pressupõe expressa provocação da parte (art. 322, §1o, CPC). Em outras palavras: condenação nas verbas de sucumbência é consequência lógica da “derrota” no processo. 3.3. Homologado, portanto, o pedido de desistência da ação após anuência da parte contrária, o autor-apelante deve arcar com os honorários sucumbenciais nos termos do art. 90 do CPC.
4. Insubsistente o pedido de redução dos honorários para 5% (cinco por cento), com base no art. 827, §1o, CPC, dispositivo legal que se aplica ao devedor executado que cumprir a obrigação de pagar quantia certa no prazo de 3 (três) dias; não é a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido.